Tribunal: TJMT
Processo: 1038776-60.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038776-60.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALZIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 943.988.601-34 (RECORRENTE), DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - CPF: 032.956.321-11 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O contrato celebrado entre as partes é claro em todos os seus termos, detalhando expressamente as obrigações dos contratantes, desse modo, deveria o agravante ter demonstrado eventual vício no consentimento no momento da contratação para que, somente assim, pudesse responsabilizar a agravada.

Cabe ao consumidor demonstrar vício no consentimento ou falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

Inexistindo provas de propaganda enganosa ou descumprimento contratual, não há que se falar em responsabilidade da parte contratada.

Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ALZIRA DE SOUZA RIBEIRO em face da decisão monocrática pela qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelo consumidor e manteve a sentença de improcedência.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgado procedente o pedido inicial com a condenação da reclamada ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de demanda em que o reclamante, ALZIRA DE SOUZA RIBEIRO, contratou os serviços da reclamada, ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI., com o intuito de obter a redução da taxa de juros de um financiamento de automóvel. No entanto, o resultado esperado não foi alcançado, motivo pelo qual o reclamante alega a ocorrência de publicidade enganosa. Em razão disso, busca a reparação por danos materiais e morais, argumentando que suas expectativas não foram atendidas.

Pois bem. Analisando os autos,
verifica-se que
a empresa reclamada trouxe aos autos documentos demonstram a prestação do serviço de forma efetiva, evidenciando que de forma contínua diligenciou junto a instituição financeira para obtenção de redução de dívida oriunda do financiamento do veículo automotor, de modo que, as reiteradas tratativas demonstram o efetivo cumprimento da obrigação contratual de meio pelo contratado. Inclusive, o contratante foi expressamente advertido que os riscos do contrato consistiam em inclusão do nome do contratante nos órgãos de proteção ao crédito por parte da instituição financeira, bem como na possibilidade de esta intentar ação judicial de cobrança ou de busca e apreensão do bem financiado, além de possíveis bloqueios judiciais.

Ademais, deve-se considerar que o contrato celebrado entre as partes é claro em todos os seus termos, detalhando expressamente as obrigações dos contratantes, desse modo, deveria o agravante ter demonstrado eventual vício no consentimento no momento da contratação para que, somente assim, pudesse responsabilizar a agravada.

Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.

Deste modo, não comprovada a falha na prestação de serviço da empresa demandada, tampouco o vício no consentimento do consumidor, a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Anteo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALZIRA DE SOUZA RIBEIRO

e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025